Tribunal: TJDFT
Processo: 0747264-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747264-63.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA REGINA DE LIMA GUIMARAES SOARES DE SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA REGINA DE LIMA GUIMARÃES SOARES DE SÁ contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Compulsando os autos do AGI n. 0732441-84.2024.8.07.0000, nota-se que foi impugnada a legitimidade ativa da exequente, motivo pelo qual inexiste qualquer parcela incontroversa, sendo inaplicado o Tema 28 do STF. Dessa forma, em que pese indeferida a tutela recursal, deve o feito permanecer suspenso até o trânsito em julgado do referido AGI.” (...) “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em ID 212656010, no qual questiona a ausência de apreciação das alegações acerca do prosseguimento pelo incontroverso. Destaca-se a existência de agravo de instrumento (n. 0732441-84.2024.8.07.0000) ainda pendente de julgamento, interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação. É a exposição. DECIDO Sem razão o embargante. Isso porque, via de regra, entende-se ser inviável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sem que antes ocorra o trânsito em julgado/preclusão da decisão judicial da qual ele decorra, especialmente no caso concreto em que se discute questão prejudicial de mérito, no caso, a ilegitimidade da parte exequente. Adotar tese contrária a esse entendimento implica em violação do art. 100, §§ e 3o e 5o da Constituição Federal. No caso, inexiste contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, mas sim inconformismo do exequente em face da decisão. Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão tal qual lançada.” A Agravante sustenta que, “aguardar a preclusão da decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, e ao disposto nos arts. 1.026 e 1.029, todos do CPC”. Salienta que, “ainda que se entenda que não é definitivo o cumprimento de sentença e que possui ele natureza provisória, há que se ressaltar que mesmo assim podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública e sem sacrifício da segurança jurídica, eis que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do CPC”. Acrescenta que “é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que o Agravado, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora”. Conclui pela possibilidade de “prosseguimento regular ao cumprimento de sentença”. Requer a antecipação da tutela recursal para que se “dê prosseguimento regular à execução, independente do julgamento definitivo do AGI 0732441-84.2024.8.07.0000, até final satisfação da dívida ou sucessivamente pelo valor incontroverso, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento”. Preparo recolhido (ID 65870890). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator